Tribunal: TJSP
Processo: 0003136-22.2010.8.26.0271
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Recurso defensivo.
1. Preliminar. Apresentação de novas razões de apelação pelo defensor dativo do apelante após o recurso ter sido tempestivamente arrazoado pela antiga defensora dativa. Impossibilidade. Não se admite que as partes apresentem novas teses recursais após o regular oferecimento de razões recursais nos autos. Preclusão

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Recurso defensivo.
1. Preliminar. Apresentação de novas razões de apelação pelo defensor dativo do apelante após o recurso ter sido tempestivamente arrazoado pela antiga defensora dativa. Impossibilidade. Não se admite que as partes apresentem novas teses recursais após o regular oferecimento de razões recursais nos autos. Preclusão consumativa.
2. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Declarações da vítima confirmando a prática do furto. Depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado na posse da res. Réu confesso. Qualificadora relativa ao arrombamento corretamente demonstrada.
3. Dosimetria. Reincidência corretamente reconhecida. Possibilidade de compensação com a confissão espontânea. Circunstâncias igualmente preponderantes. Regime semiaberto corretamente aplicado.
4. Possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Crime não associado ao emprego de violência ou grave ameaça. Pena fixada abaixo de 4 anos. Reincidência não-específica. Inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Acusado que colaborou com as investigações a demonstrar que a substituição é medida socialmente recomendável nos termos ao art. 44, §3o, do Código Penal.
5. Prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa. Fatos ocorridos em 20 de abril de 2010. Recebimento da denúncia em 13 de maio de 2010. Sentença condenatória prolatada em 07 de abril de 2017. Trânsito em julgado para a acusação. Provimento do recurso de apelação com a imposição de pena privativa de liberdade de 2 anos de reclusão.
6. Decurso do lapso temporal superior a 4 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória. Ausência de causas de suspensão e interrupção do lapso prescricional.
7. Recurso provido com declaração de extinção da punibilidade.